Tribunal: TJES
Processo: 5022416-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022416-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: EWERTON SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022416-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: EWERTON SOUZA FERREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO EM RAZÃO DE ATRASO POUCO SUPERIOR A 4 HORAS
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Tese da parte autora:
A parte autora alega que adquiriu passagens aéreas com saída prevista para o dia 07/07/2024, às 13h35 e chegada às 14:45, do aeroporto de Confins/MG com destino a Vitória/ES, mas foi surpreendida com o cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio. Relata que foi remanejada para voos da companhia Latam, com conexão em São Paulo, o que gerou significativo atraso, resultando em sua chegada ao destino final apenas por volta das 20h. Sustenta ainda que não houve qualquer tipo de assistência material por parte da companhia aérea. Em razão dos transtornos, pleiteia indenização por danos morais. Apresentou Contrarrazões ao ID. 14391680
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 14391673), alegando inexistência de falha na prestação dos serviços, posto que a alteração do horário do voo decorreu de problemas com manutenção da aeronave, o que entende ser o caso de fortuito externo relacionado à segurança operacional. Sustenta que não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito, verifico que a r. sentença
merece reparos
. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo sofreu atrasos em razão de necessidade de manutenção da aeronave, portanto, afirma que tal fato exclui sua responsabilidade. Pois bem, é sabido que os referidos problemas técnicos são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada (caso clássico de fortuito interno), sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. A omissão da recorrente, quanto à prestação dos seus serviços, acentua a gravidade da conduta da ré e legitima a indenização pelos danos de ordem extrapatrimonial. Dito isso, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por mais de 5 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente à parte autora.
Contudo, no caso concreto, como a companhia efetivamente atuou para transportar o autor o mais rápido possível, inclusive utilizando-se dos serviços de outra empresa, e, ainda que o atraso não for a muito superior à 4 (quatro) horas, entendo como adequado e proporcional ao caso em comento a minoração da indenização para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração, ainda, a alegada hipossuficiência financeira do autor
.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença objurgada para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o restante do julgamento. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)